Tribunal: TJDFT
Processo: 0026158-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos à arrematação.
2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar os embargos à arrematação e determinar outras providências ao credor, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento.
3. Reconhecido o erro grosseiro, resta inviabilizada a adoção do princípio da fungibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.